Tribunal: TJES
Processo: 5004312-58.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004312-58.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANETE SALLES BARBOSA e outros
RECORRIDO: VIDAPLAN SAUDE LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004312-58.2022.8.08.0035

RECTE.: JANETE SALLES BARBOSA e LUIS GUILHERME POUBEL VARGAS RECDA.: VIDAPLAN SAUDE LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11870319. Contrarrazões não apresentadas, consoante CERTIDÃO id 11870322.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11870319), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11870317), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos e
CONDENO
a parte Ré, a promover a portabilidade de contrato de plano de saúde de titular e dependentes, com entregada de documentos necessários, sem carência e ainda, ônus financeiro (dinheiro) para o plano de saúde GOOD LIFE, em relação ao objeto da presente lide, no prazo de cinco dias corridos (obrigação de fazer), a contar da publicação da sentença, sob pena de multa diária, no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os demais pedidos.

Face ao exposto, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO, o
pedido de exibição de documentos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c danos morais sob argumento de que a parte autora eram clientes do plano de saúde SM SAÚDE, administrado à época pela requerida VIDA PLAN SAÚDE LTDA. Relatam que o segundo requerente buscou atendimento hospitalar de pronto socorro, contudo, no momento do cadastro, recebeu a informação que o plano de saúde estava cancelado. Ao buscar informações junto à operadora, fora lhe informado que o plano SM SAÚDE havia falido, logo, não era possível o atendimento, tendo o autor buscado atendimento na rede pública.

Buscou, então, informações junto à Agência Nacional de Saúde (ANS) e lhe foi orientado a realizar a portabilidade especial ante a falência, tendo assim o requerido ao plano GOOD LIFE a portabilidade, sendo-lhe negado pois não havia informação da falência do plano anterior, informação posteriormente confirmada pela ANS em diferente atendimento.

Dito isso, buscaram novamente a requerida para o envio da documentação necessária para realizar a portabilidade, na modalidade de praxe, tendo sido negado o pedido, sendo retirados os acessos ao plano da requerida. Buscaram, então, a obrigação de fazer para o envio da documentação e indenização por danos morais.

O d. juízo
a quo
entendeu pela procedência da obrigação de fazer para que a requerida enviasse a documentação necessária para a portabilidade, contudo, entendeu não haver dano moral a indenizar, uma vez que o autor conseguiu atendimento na rede pública.

Em suas razões recursais, os autores buscam a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que a obrigação de fazer perdeu sua eficácia ante o lapso temporal, buscando a conversão em perdas e danos, bem como sustentam que a situação narrada comporta indenização por danos morais.

Pois bem.

De partida, entendo que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, inserindo-se os autores no conceito de consumidor, previsto no artigo 2º, da Lei nº 8.078/90, e a empresas requerida no conceito de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3º, § 2º, da mesma Lei nº 8.078/90. Dessa forma, sujeitam-se as partes à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII.

Anoto que embora o contrato dos autores fosse com a SM SAÚDE, a gestão do plano de saúde era realizada pela recorrida VIDAPLAN, consoante os documentos juntados ao ID. 11870284, 11870285 e 11870286, tendo sido emitida carteirinha e boletos pela promovida, não prosperando qualquer tese defensiva de ilegitimidade passiva, ante a teoria da aparência aplicada ao Código de Defesa do Consumidor.

Feitas essas considerações, entendo que assiste razão aos recorrentes, devendo a sentença objurgada ser
reformada
.

A responsabilidade do fornecedor pelos vícios na prestação dos serviços está disciplinada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe o dever de reparar os danos decorrentes da má prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

No caso em apreço, observa-se que o cancelamento do plano de saúde foi realizado de forma unilateral e sem a devida comunicação prévia aos consumidores, o que configura evidente violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. Ainda que se alegue a falência da operadora, é obrigação da fornecedora informar, de maneira clara e inequívoca, o encerramento do contrato, a fim de possibilitar que o consumidor adote as medidas necessárias para sua proteção.

Em decorrência do cancelamento não comunicado, o autor foi impedido de obter atendimento em unidade de pronto-socorro, o que caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço de saúde, serviço este essencial e cuja interrupção causa prejuízos relevantes à dignidade do consumidor.

Não bastasse, a recusa ou demora injustificada no fornecimento da documentação necessária à migração para outro plano de saúde impôs aos autores situação de vulnerabilidade e insegurança, o que agrava ainda mais a conduta da ré. Tal omissão também configura afronta aos direitos dos consumidores, razão pela qual merece reparação.

Ante o lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a prolatação da sentença, não sendo atualmente possível a migração para o plano anteriormente solicitado, entendo ser o caso de
conversão do pedido de obrigação de fazer em perdas e danos
, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, o qual prevê a possibilidade de substituição da prestação específica por indenização pecuniária, sempre que esta se revelar mais eficaz à reparação do direito violado. Ademais, aplica-se ao caso o disposto no art. 248 do Código Civil, segundo o qual, tornando-se impossível a prestação da obrigação de fazer, por culpa do devedor, converter-se-á esta em perdas e danos, reforçando-se, assim, o dever de indenizar.

Registro que p
elo fato de que o feito em exame se encontra instruído, o julgamento por este Juízo

deste ponto específico não resulta em supressão de instância, aplicada, portanto, a teoria da causa

madura, nos moldes do art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil.

Diante das circunstâncias do caso, arbitro o valor da indenização por perdas e danos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando as particularidades do feito, a gravidade da omissão da requerida e o caráter punitivo-compensatório da indenização.

Acerca do dano moral pleiteado, entendo que é caso do provimento para a procedência do pedido. A parte recorrida/requerida não comunicou assertivamente a situação do plano de saúde contratado aos consumidores e, ao tentar migrar para um plano ativo, omitiu-se em fornecer a documentação necessária para que os autores não ficassem desamparados. O caráter essencial e indispensável dos serviços de saúde agrava os efeitos dessas condutas, pois o abalo moral independe de comprovação específica e decorre da própria ofensa às garantias contratuais e legais.

É cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Em razão disso, o juízo não pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi lo de repetir a prática.

Nesse prisma, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, no tocante ao pedido de envio de Ofício ao Conselho Nacional de Justiça por entender os autores que o julgamento pelo juízo de piso não observou a celeridade positivada na legislação, cumpre salientar que não cabe a este Juízo avaliar a conduta de outros magistrados, por se tratar de matéria alheia à competência jurisdicional deste feito.

Caso o autor entenda haver eventual falha funcional por parte de agente do Poder Judiciário, deverá ele próprio buscar os canais institucionais adequados para a apuração da conduta, nos termos previstos na legislação e nas normas da Corregedoria competente, não se prestando o presente processo como meio próprio para tal finalidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de Id. 11784777, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para
CONVERTER
a obrigação de fazer em perdas e danos, CONDENANDO a requeridas a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma simples, com correção monetária,
desde a presente data (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação (art. 405 do Código Civil)
;
CONDENAR
a requeridas ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362).

INDEFIRO
o pedido de ofício ao Conselho Nacional de Justiça.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)